Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600257-68.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCIONE LEMOS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCIONE LEMOS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600257-68.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/03/2021
Processo referência: 0600257-68.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600257-
68.2020.6.16.0018 que julgou aprovadas com ressalvas as contas prestadas, referente às eleições
municipais de 2020, dos candidatos Alcione Lemos (prefeita), Adilson Passos Felix (vice-prefeito
substituto) e Reginaldo Aparecido Cheirubim (vice-prefeito substituído), com supedâneo nos
artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, II da Resolução TSE nº 23.607/19. Diante da
extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$ 25.619,44
(vinte e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), condenou o
candidato ao pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, Alcione Lemos,
que concorreu ao cargo de Prefeito, pelo partido Democratas - DEM, tendo como Vice-Prefeito
substituto, Adilson Passos Félix e como vice-prefeito substituído, Reginaldo Aparecido Cheirubim,
no município de Jaguariaíva/PR, aprovadas com ressalvas, em razão da realização de gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época; a omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, "g",
da Res.-TSE 23.553/2017 e a utilização de recursos próprios em valor superior ao limite previsto no
artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALCIONE LEMOS PREFEITO
(RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)

ALCIONE LEMOS (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ADILSON PASSOS FELIX (RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ADILSON PASSOS FELIX VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40427
416
03/08/2021 07:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.349
RECURSO ELEITORAL 0600257-68.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCIONE LEMOS PREFEITO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
RECORRENTE: ALCIONE LEMOS
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM VICE-PREFEITO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
RECORRENTE: REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
RECORRENTE: ADILSON PASSOS FELIX
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
Num. 40427416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307383080400000039452992
Número do documento: 21080307383080400000039452992

- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADILSON PASSOS FELIX VICE-PREFEITO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0063569
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA
- OAB/PR0081441
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
MULTA
APLICADA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
LIMITE
AFERIDO
INDIVIDUALMENTE
PARA
CADA
CARGO. PREFEITO E VICE. CONTAS
APROVADAS. PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
das Eleições, o candidato só pode
usar
recursos
próprios
–
autofinanciamento - em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
2. O limite fixado pelo art. 23, § 2º-A da
Lei das Eleições deve ser aferido
individualmente com relação a cada
um dos candidatos integrantes da
chapa à majoritária.
3.
Contas
aprovadas.
Recurso
conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 40427416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307383080400000039452992
Número do documento: 21080307383080400000039452992

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por
,
ALCIONE LEMOS
filiada ao DEM, candidata eleita ao cargo de Prefeito, nas eleições de 2020.
A candidata obteve 8.249 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 168.559,06, sendo R$
5.500,00 referentes a recursos estimáveis em dinheiro de pessoas físicas e R$ 163.059,06
atinentes a recursos financeiros (R$ 52.000,00 de recursos próprios, R$ 61.059,06 de recursos
de terceiros, R$ 50.000,00 de recursos de partido político, R$ 50.000,00 de recursos do FEFC).
Não houve o repasse de recursos do FP (id. 26932066).
No parecer conclusivo (id. 26933516), o CARTÓRIO DA 18ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, diante das seguintes
JAGUARIAÍVA
inconsistências: omissões de gastos eleitorais;
extrapolação no limite de gastos, tendo em
i)
ii)
vista que o valor dos recursos próprios supera em R$ 25.619,44 (vinte e cinco mil, seiscentos e
dezenove reais e quarenta e quatro centavos) o limite previsto no art. 27, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019;
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
iii)
prestação de contas parcial, mas não informados à época.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou aprovadas com ressalvas as contas
apresentadas, ao fundamento de que, “em relação à realização de gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
, trata-se de impropriedade que não impossibilita a análise das
não informados à época
contas, nem compromete sua confiabilidade, mormente quando o apontamento restou
esclarecido pela agremiação partidária no decorrer do processo (...) A omissão de gasto de
é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
campanha
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência, além de impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na
fiscalização da campanha do candidato (....) Todavia, o valor total da omissão não se mostra
relevante, uma vez que o montante de R$ 637,46 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e
seis centavos) equivale a 0,39% do total de R$163.059,06 (cento e sessenta e três mil,
cinquenta e nove reais e seis centavos) de recursos gastos na campanha eleitoral, o que
autoriza a aprovação com ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. No que concerne à irregularidade decorrente da utilização de recursos
em sua campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos
próprios
para o cargo em que concorreu, verifica-se que o limite de gastos para o cargo de prefeito no
Num. 40427416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307383080400000039452992
Número do documento: 21080307383080400000039452992

município de Jaguariaíva era de R$263.805,60 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e
cinco reais e sessenta centavos) (...) Em que pese a irregularidade identificada, entendo que o
desvio não se mostra relevante no âmbito global, tampouco inviabilizou a análise integral das
Ao final, condenou a candidata ao pagamento de multa no valor de R$
contas apresentadas.”
25.619,44 (vinte e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) (id.
26934016).
Em suas razões, a recorrente alega que (id. 26934666) a condenação de multa
aplicada no valor de R$ 25.619,44 (vinte e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e
quatro centavos) pelo juízo
não se encontra fundamentada pelo art. 27, § 1º da
a quo
Res.-TSE 23.607/2019, haja vista que a norma supramencionada se aplica ao limite de cada
candidato. Dessa forma, pode-se entender que os recursos próprios foram divididos, não
ultrapassando o limite de 10% por candidato, assim, cada um investiu menos de 10% do limite
de gastos, de modo que a irregularidade deve ser afastada. Sustenta que a multa deve ser
minorada, porquanto não se tratar de uma irregularidade relevante. Ao final, quer seja
conhecido o Recurso e, no mérito, seja provido, com o fim de reformar a sentença para afastar
a multa aplicada.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 29183766).
É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
II.i -
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
O juízo de origem julgou aprovadas com ressalva as contas da candidata em
II.ii -
razão da seguinte irregularidade: extrapolação do limite de recursos próprios.
Na espécie constou no parecer conclusivo (id. 26933516) que o valor dos
recursos próprios superou em R$ 25.619,44 (soma RP menos 10% do limite de gastos fixado
para a candidatura) o limite previsto no art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece
o seguinte:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior
à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
Num. 40427416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307383080400000039452992
Número do documento: 21080307383080400000039452992

A irregularidade constante no parecer conclusivo é a seguinte:
Diante do apontamento, o juízo de origem julgou aprovadas as contas com
ressalvas, entendendo que o montante de recursos próprios extrapolou o limite previsto no art.
27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019, estabelecido em 10% (dez por cento) sobre o limite de
gastos fixado para a candidatura, este definido R$ 263.805,60, determinando a imposição de
multa eleitoral no valor de 100% (cem por cento) da quantia excedente ao limite de recursos
próprios, com fulcro no art. 27, § 4º, da mesma resolução, que preceitua:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico,

nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 3º).
Sobre o tema, a recorrente alega que tanto ela, candidata ao cargo de prefeito,
quanto o candidato a vice-prefeito poderiam doar recursos próprios, cada um, desde que
limitados a 10% do limite de gastos previstos para a campanha.
Quando o candidato transfere recursos próprios para a sua campanha, tem-se o
autofinanciamento.
ensina que "não se trata propriamente de “doação”,
JOSÉ JAIRO GOMES
mas de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo se passa
como se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua pessoa
física" (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p. 483).
Quantos aos limites, o art. 23, § 2º-A da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019,
dispõe que o candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Na sessão de julgamento do dia 20/05/2021, nos autos de RE nº
0600605-55.2020.6.16.0093 de relatoria do Dr
, esta Corte Eleitoral
. ROGÉRIO DE ASSIS
deliberou que o limite de recursos próprios deve ser considerado individualmente para cada um
dos cargos – Prefeito e Vice-Prefeito -, restando assim consignado no voto vista do Dr. Thiago
Paiva dos Santos:
Da interpretação literal das normas transcritas tem-se que o candidato
poderá doar até dez por cento do limite de gastos para
em que
o cargo
concorrer. Considerando que, nas eleições majoritárias para prefeito e
vice-prefeito há
e a disputa se dá em chapa única e
dois candidatos
indivisível, o limite de gastos para
é também uno, mas se aplica para
o cargo
cada um dos candidatos na apuração do limite de doação.
Com isso, considerando que na eleição majoritária para o município de
Arapuã em 2020 o limite de gastos fixado era de R$ 123.077,42, o candidato
Num. 40427416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307383080400000039452992
Número do documento: 21080307383080400000039452992

a prefeito estava legalmente autorizado a fazer doações de até R$ 12.307,74
e, da mesma forma, a candidata a vice-prefeita também estava autorizada a
realizar doações no mesmo importe.
Entendimento distinto, a par de não encontrar respaldo na lei - não se olvide
que as regras proibitivas devem ser interpretadas restritivamente -, ainda
confere aos candidatos a vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente e
suplentes de senador tratamento absolutamente indigno, como se fossem
candidatos de segunda categoria ou meros ornatos na campanha eleitoral.
Destarte, deve-se estabelecer que o limite de recursos próprios utilizados na
campanha será apurado individualmente para cada candidato, ainda que integrantes de uma
mesma chapa indivisível.
No caso, a candidata ao cargo de prefeito utilizou R$ 26.000,00 de recursos
próprios e o seu candidato a vice usou o mesmo valor, ou seja, o valor total dos recursos
próprios empregados individualmente não extrapolou o limite de 10% de gastos, porquanto
fixado em R$ 26.380,56 para os cargos em disputa.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso, para o fim de
reformar a sentença, afastar a multa imposta e aprovar as contas apresentadas por ALCIONE
, referentes à campanha eleitoral de 2020.
LEMOS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600257-68.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALCIONE
LEMOS PREFEITO - RECORRENTE: ALCIONE LEMOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020
REGINALDO APARECIDO CHEIRUBIM VICE-PREFEITO - RECORRENTE: REGINALDO
APARECIDO CHEIRUBIM - RECORRENTE: ADILSON PASSOS FELIX - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ADILSON PASSOS FELIX VICE-PREFEITO - Advogados dos RECORRENTES:
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO - PR0034930, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR0063569, CAROLINA
PADILHA RITZMANN - PR0081441, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR.

Num. 40427416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307383080400000039452992
Número do documento: 21080307383080400000039452992

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40427416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/08/2021 07:38:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080307383080400000039452992
Número do documento: 21080307383080400000039452992